Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713641-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMELIA MANSUR PAULINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA AMELIA MANSUR PAULINO contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0713358-05.2022.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, a qual objetivava o fornecimento do medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE 80 mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Consignou ser necessário prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) a fim de atestar a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações (ID 119096317, origem). Em suas razões (ID 34898852), informa ser portadora de adenocarcinoma de pulmão, tendo sido submetida a cirurgia em quimioterapia adjuvante, havendo indicação de tratamento com o fármaco TAGRISSO (OSIMERTINIBE 80 mg) 1x/dia, conforme indicação médica. Afirma a urgência no início do tratamento, haja vista o risco de morte e a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que disponibilize, no prazo máximo de cinco dias, o medicamento OSIRMETIDINA 80 mg (Tagrisso), 1x/dia, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausência de preparo, em virtude de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido específico pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando o fornecimento do medicamento OSIRMETIDINA 80 mg (Tagrisso). Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado. Compulsando os autos originários, verifica-se ser a agravante, paciente de 47 anos, portadora de neoplasia de pulmão – adenocarcinoma – avançado, com deleção do éxon 19 do gene EGFR. Foi submetida a tratamento cirúrgico com lobectomia em 23/11/2021 e quimioterápico com gencitabina e cisplatina desde janeiro/2022, apresentando atualmente astenia e hiporexia. O relatório médico (ID 118044767, origem) informa que a opção mais adequada é o tratamento com a medicação TAGRISSO (OSIMERTINIBE) na dose de 80 mg/dia (1 comprimido/dia) por 03 anos, tendo em vista maior chance de sobrevida com a utilização do fármaco. Confira: “Segundo estudos fase II ADAURA (em anexo), 91% dos paciente estadiamento 2 estão vivos após 24 meses de seguimento se portadores de EGR, versus apenas 56% vivos e sem recidiva se não usada medicação em questão”. Depreende-se, portanto, a urgência do pleito, haja vista a possibilidade de agravamento da doença e até risco de morte em razão da demora na dispensação do medicamento. O direito à saúde está estatuído no artigo 196 da Constituição Federal como direito social universal e igualitário, in verbis: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De igual forma dispõe o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Os riscos envolvidos na situação em exame denotam “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, o risco à saúde ou à vida da paciente – consignado nos relatórios médicos – deve prevalecer sobre o risco de inadimplemento. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não há como negar o direito subjetivo da agravante ao recebimento do fármaco, prescrito por médico especialista, ao tratamento do câncer que a acomete. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido que custeie a medicação prescrita pela médica da agravante – TAGRISSO – OSIMERTINIBE – na dose por ela indicada, em 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator